Tribunal: TJDFT
Processo: 0739913-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739913-41.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BENNER SISTEMAS S/A RECORRIDO: IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DE COBRANÇA. PROPOSTA COMERCIAL. AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO. LICENÇA DE USO MENSAL. NOTAS FISCAIS. NEGOCIAÇÃO ENTRE A RÉ E O GESTOR DO CONTRATO. INEXIGIBILIDADE PARCIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. I – A r. sentença cuja fundamentação exposta não se coaduna à pretensão da parte não se confunde com ausência de fundamentação, especialmente quando devidamente declinadas as razões de decidir pelo Juízo a quo. Rejeitada a preliminar de nulidade da r. sentença. II – A negociação entre a ré e o gestor do contrato sobre a inexigibilidade de determinadas notas fiscais relativas à Licença de Uso Mensal do sistema informatizado objeto da proposta comercial celebrada entre as partes, que não foi impugnada pela autora, evidencia a parcial improcedência da pretensão de cobrança. III – A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. IV – Apelação parcialmente provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal; 489, §1o, inciso IV, e 1.022, estes do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 5o, inciso XXXVI, da CF; 190, parágrafo único, 884, 885, estes do CPC; 212, inciso II, e 422, os últimos do Código Civil, sustentando a exigibilidade dos valores referentes à totalidade das notas fiscais. Aduz que o contrato deve ser cumprido sob pena de enriquecimento sem causa. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 2.422.106/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). Em relação à indicada afronta aos artigos 5°, inciso XXXVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “o STJ possui entendimento consolidado quanto à impossibilidade de análise de ofensa a dispositivos e princípios constitucionais em sede de recurso especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário" (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.932.852/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 27/6/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 190, parágrafo único, 884, 885, todos do CPC; 212, inciso II, e 422, os últimos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010